Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-62.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004462-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON GONCALO RODRIGUES - CPF: 943.044.591-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falta de notificação prévia do consumidor de inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito viola direito previsto no art. 43, §2º, do CDC, tornando ilegal a inscrição realizada.

2.

No caso vertente, a reclamada não se desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito do reclamante, pois não comprovou que realizou a prévia notificação do apontamento.

3.

O apontamento indevido/irregular em cadastro de proteção ao crédito constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa.

4.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato do autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021